Tribunal: STF
Processo: ARE 1473155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO. SERVIDOR MÉDICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO ESTADO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. PEDIDO INICIAL FUNDAMENTADO EM PROVAS DOCUMENTAIS E FATOS INCONTROVERSOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SEM INDICAÇÃO DO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA OU QUALQUER INVALIDAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. DEMANDA QUE ENVOLVE ANÁLISE DE DIREITO DISPONÍVEL. QUESTÃO DE FUNDO: DIREITO AO ADICIONAL RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO RETROATIVO. LAUDO PERICIAL EMITIDO POR COMISSÃO PRÓPRIA DO ENTE. PERÍCIA ANTERIOR AO PERÍODO ORA COBRADO. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO INSALUBRE. HABITUALIDADE FIRMADA EM PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente